Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716352-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON MENDES DE ARAGAO FILHO, GABRIELA ANDRADE SANTOS AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., GRUPO SAGA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEWTON MENDES DE ARAGAO FILHO e GABRIELA ANDRADE SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0718180-82.2022.8.07.0001, em que litiga com FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e GRUPO SAGA S.A., indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência, para o reparo do veículo JEEP COMPASS identificado na petição inicial (ID 35529745). Em suas razões recursais (ID 35529746), relatam os agravantes que o veículo JEEP COMPASS, 2016/2017, apresentou vício oculto no câmbio após o transcurso do prazo de garantia contratual, tendo sido negado o reparo, para a substituição imediata da peça com defeito. Fazem considerações sobre o critério de vida útil do bem, que deve se sobrepor ao critério de garantia contratual, informando que, mesmo com 5 anos de uso, o veículo possui 55.000 Km e todas as revisões foram feitas dentro do prazo estabelecido. Aduzem a alta probabilidade do direito alegado de forma a justificar a pronta substituição da peça, por se tratar de situação de urgência, eis que é o único veículo que a família possui e dele necessitam em razão dos cuidados advindos com o filho de cinco meses de idade. Argumentam que a privilegiada condição financeira dos agravantes não é argumento jurídico apto a afastar o perigo de dano. Requerem, ao final, a concessão da tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 35529748). Relatados, decido. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito e mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É interessante ressaltar que a probabilidade ou plausibilidade do direito significa a possibilidade de reconhecimento da pretensão. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctório dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material da demandante (juízo de cognição exauriente), porque este ocorre ao término da instrução processual com o julgamento da lide. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Diante dos elementos do autos e conforme asseverado pelo Juízo a quo na r. decisão agravada, não é possível aferir, neste momento processual, se o defeito informado pelos agravantes no veículo decorrem ou não da sua utilização, demandando dilação probatória para o deslinde da questão. Observo, ainda, que o pedido de tutela de urgência está amparado nas alegações dos agravantes e nas mensagens que teriam sido trocadas entre as partes; porém, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e do contraditório, o deferimento do pedido de tutela provisória, nos termos do que dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem cabalmente e de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo esta a hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As questões controvertidas acerca do acidente ocorrido com a motocicleta do agravante exigem a instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Enquanto não apurado o nexo de causalidade entre o dano ao veículo e o defeito de fabricação, é inviável imputar às agravadas a obrigação de custear veículo reserva. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269292, 07124099720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 31/8/2020) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO ADQUIRIDO "ZERO QUILÔMETRO". ALEGAÇÃO DE DEFEITO NÃO SANADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. ARTIGO 300, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, consistente na substituição de veículo adquirido "zero quilômetro", pela ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. 2. Considerando que os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes para comprovar, de plano, o direito vindicado, havendo inequívoca necessidade de exaustiva dilação probatória, rejeita-se a pretensão de deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a substituição de veículo adquirido "zero quilômetro", sob a alegação de defeito existente no bem e não sanado pela concessionária. 3. Precedente da Casa: " (...) I. Consoante a inteligência do artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional tem como fundamento nuclear a existência de prova inequívoca quanto aos fatos alegados na petição inicial. II. À falta de prova concludente quanto à existência, à natureza e à intensidade do vício no automóvel adquirido, não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar a imediata devolução do valor pago ou a disponibilização de outro veículo [...]". (4a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.007436-8, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe de 23/7/2015, p. 138). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1004005, 20160020300957AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) Desse modo, as provas até agora produzidas nos autos não autorizam a concessão imediata do pedido, sem que a questão referente ao defeito do veículo seja melhor esclarecida em instrução probatória, após a qual é perfeitamente possível aos agravantes, diante de um novo cenário, renovar o pleito liminar. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser indeferido o pedido formulado a título de tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator